Tribunal: TJDFT
Processo: 0002706-76.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002706-76.2013.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE LUIZ GUIMARAES VASCONCELOS, MARILDA MENCARINI LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareçam os recorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias, a petição de ID no 14788543, uma vez que não foi apontada qualquer desconformidade na digitalização dos autos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007